Tribunal: TJES
Processo: 5000645-95.2024.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000645-95.2024.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS MENDES DA SILVA
RECORRIDO: TORINA & SANTORO SEMIJOIAS LTDA.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000645-95.2024.8.08.0002

RECORRENTE: MARCOS MENDES DA SILVA

RECORRIDO:
TORINA & SANTORO SEMIJOIAS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA NÃO ENTREGUE. DEMORA NA RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS
EXISTENTE
. SENTENÇA
REFORMADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
MARCOS MENDES DA SILVA
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
TORINA & SANTORO SEMIJOIAS LTDA
, que assim decidiu:
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de MARCOS MENDES DA SILVA, para: Declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, com a devolução dos valores pagos pelo autor, no montante de R$ 93,89, devidamente corrigidos desde a data do pagamento, acrescidos de juros legais de 1% ao mês, conforme previsto no artigo 406 do Código Civil. Julgo improcedente o pedido de danos morais, por não haver elementos suficientes que comprovem o abalo psicológico ou sofrimento extrapatrimonial do autor”
.

Em sede recursal (ID 14185531), o autor pretende o acolhimento do pedido de danos morais.

A requerida não apresentou contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

Entendo que a situação ultrapassa os limites do mero aborrecimento, haja vista que no caso em comento há a quebra da justa expectativa do consumidor em receber por aquilo que efetivamente pagou, causando revolta e angústia, que concretamente abalam sua psiquê.

Apesar de não comungar com a teoria do desvio produtivo, eis que vivemos numa sociedade de consumo massificado, onde é situação normal a perda de tempo, tal circunstância não legitima a negativa de solução dos problemas, ainda mais frustrando a legítima expectativa do consumidor que é receber por aquilo que efetivamente pagou.

O autor demonstrara nos autos que tentara a solução administrativa do problema, sem sucesso,
haja vista que a requerida imputa a culpa pela demora e não entrega do produto aos correios, responsabilidade essa que não pode ser transferida ao consumidor. Deveria ter, no mínimo, uma vez constatado que a entrega não fora efetivada, proceder com a devolução dos valores de forma administrativa
.

Quanto a sua quantificação, sopesando as situações econômicas das partes, a culpabilidade, e, principalmente, a pequena extensão dos danos materiais, entendo como justo e adequado no caso em comento a fixação do valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), como forma de reparar o consumidor pela angústia sofrida, sem gerar enriquecimento sem causa. O referido valor deve ser corrigido pela SELIC, que engloba custas e honorários, a contar do arbitramento, face a inexistência de mora anterior.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito, DOU-
LHE
PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença e condenar a requerida a indenizar o
autor
por danos morais, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser corrigido pela SELIC, a contar do arbitramento neste acórdão. Sem custas e honorários, considerando o resultado do julgamento.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de setembro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)